Tribunal: TJDFT
Processo: 0754112-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 67442874), interposto pelo Exequente ante decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial n. 0736107-27.2023.8.07.0001, em que foi indeferido o pedido de penhora de parte da remuneração da Executada. Colaciono a decisão: I. A parte exequente requereu a penhora de parcela da remuneração percebida pela executada, em decorrência de seu vínculo empregatício com a SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAIS. No termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, é inadmissível, em regra, a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, em repercussão geral in verbis: (...) A mitigação dessa impenhorabilidade legal, que passou a ser vista como não absoluta através da construção jurisprudencial dos Tribunais pátrios, respaldados em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, só é admitida quando haja elementos de comprovação nos autos que demonstrem que a medida constritiva sobre a remuneração do devedor não causará prejuízo ao seu sustento e ao de sua família, o que pode ser verificado especialmente através do valor por ele recebido a título de remuneração mensal. No caso dos autos, o único documento que comprova o vínculo empregatício da devedora e a remuneração por ela percebida é sua declaração de Imposto de Renda de 2023, obtida através do sistema INFOJUD, na qual consta a percepção de rendimentos anuais de R$ 27.359,47 por decorrência de vínculo com a SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PAIS, o que equivale menos de 02 salários-mínimos mensais (id. 212273927). Assim, considerando o valor recebido pela executada e o parâmetro mínimo necessário para uma vida digna, eventual decretação de penhora sobre parcela de seu salário poderia ocasionar notáveis prejuízos ao sustento da executada e de sua família, razão pela qual indefiro o pedido. II. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: (...) Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. O Agravante alega que: 1) “presentes os requisitos que ensejam a probabilidade do direito, haja vista se tratar da existência de saldo remanescente em favor do Agravante, enquanto o Agravado recebe salário em valor mensal de R$ 2.279,95 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, está explicitado no fato de que a demanda já se prolonga a um ano meio, sem nenhuma tentativa de pagamento ou negociação por parte da Agravada, e pode continuar se estendendo demasiadamente, causando prejuízos ao Agravante.”; 2) requer o bloqueio de 20% do salário da Executada; 3) “a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido “a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”; 4) “o prefalado percentual de desconto em folha de pagamento é admitido pela jurisprudência dominante, não é excessivo, não prejudica a subsistência do Executado e de sua família, tampouco afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente, porque o devedor possui outros rendimentos.”; 5) cita o princípio da efetividade da execução; 6) “a remuneração da parte executada de elevada monta, muito acima da percebida pela esmagadora maioria dos brasileiros, a qual lhe permite o decote parcial sem prejuízo de suas condições mínimas de subsistência, necessário se faz a autorização da penhora de percentual de seu salário a fim garantir o equilíbrio a ambas as partes, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito, e a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor”. Requer: a) Seja o presente agravo recebido e conhecido por ser próprio e tempestivo; b) Seja deferida a tutela de urgência em sede recursal, inaudita altera pars, a fim de que seja determinado o bloqueio imediato de 20% (vinte por cento) dos salários/benefícios recebidos pelo Agravado; c) Seja provido o presente Agravo de Instrumento para que SEJA AUTORIZADA A PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO EXECUTADO, em percentual a ser arbitrado por este juízo, a fim garantir o equilíbrio ambas as partes, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito, e a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor; Preparo recolhido (ID 67442878). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela antecipada De acordo com o art. 300 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Mesmo diante do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. A 3a Turma já adotou solução similar em relação a porcentagem de penhora expressa em salários-mínimos, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000), sobretudo naqueles em que não se discutia dívida alimentar, como é o caso do presente caso (AG 0723605-30.2021.8.07.0000). Refletiu-se, ainda, sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Porém, adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, entendo que o escalonamento de penhora deve incidir sob o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, o próprio Agravante afirma que a Agravada aufere mensalmente cerca de R$ 2.279,95, valor este aquém de 5 salários mínimos e, portanto, aquém do mínimo existencial. Apesar de alegar que a Agravada possui outras fontes de recurso, o Agravante não traz prova da alegação e dos valores. Por tais razões, indefiro a concessão de tutela de urgência. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.